Tribunal: STF
Processo: ARE 1261413
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido pela Presidência do Supremo Tribunal Federal para que se cumprisse o disposto no art. 1.030 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 345, cujo paradigma é o RE-RG 579.064. (eDOC 49)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Vice-Presidência os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria ao paradigma indicado. (eDOC 52, p. 2)
    A Presidência desta Corte então tornou sem efeito a decisão de devolução e determinou a distribuição do recurso. (eDOC 55)
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 2ª Região, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO SUS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. LEGALIDADE TABELA TUNEP. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA GEOGRAFICA, FORA DA COBERTURA CONTRATUAL, FORA DO PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS”. (eDOC 37, p. 7)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 38, p. 11)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo, mesmo após a oposição de embargos de declaração, teria sido omisso na consideração dos argumentos e dos documentos apresentados pelo recorrente, julgando um largo complexo fático a partir de razões genéricas e descoladas do caso (eDOC 39, p. 7). Aponta-se também ofensa ao direito de defesa consistente no indeferimento da produção de prova. (eDOC 39, p. 9)
    No mérito, argui-se a prescrição da pretensão de ressarcimento, cujo prazo seria o trienal do art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, e não o quinquenal do Decreto 20.910/1932 (eDOC 39, p. 16). Articula-se violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal na cobrança de ressarcimento ao SUS por atendimentos que ela não estaria juridicamente obrigada a prestar a seus segurados (eDOC 40, p. 6). Afirma-se, por fim, que a ANS cobraria das operadoras de planos de saúde valor superior (Tabela Tunep) àquele com os quais o próprio SUS remunera seus prestadores de serviço. (eDOC 40, p. 11)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Registro que a controvérsia quanto ao indeferimento da produção de provas não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 639.228, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, paradigma do tema 424 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Recurso. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Logo, o recurso não pode ser conhecido, no ponto.
    Também a controvérsia quanto ao prazo prescricional aplicável não pode ser examinada, diante do entendimento desta Corte de pertencer ao âmbito infraconstitucional.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. URP. Prescrição do fundo de direito. Discussão. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. (...)”. (ARE 1.124.627 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Prescrição do fundo de direito. Matéria que se restringe ao âmbito da legislação infraconstitucional. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 957.123 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.11.2016)
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.656/1998) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o ressarcimento pretendido pela recorrida abrangeria apenas os atendimentos que a recorrente estaria obrigada a prestar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Ademais, a Lei não faz qualquer ressalva no sentido de que o serviço prestado ao beneficiário do plano de saúde ocorra na área geográfica de abrangência da cobertura contratada com a operadora, de modo que o atendimento efetuado por quaisquer unidades hospitalares integrantes do SUS, situadas no território nacional, gera a obrigação legal do ressarcimento. 
    Com efeito, esta Corte já se manifestou no sentido de considerar abusiva a prática de se afastar a cobertura da internação decorrente de atendimento de urgência realizado (TRF2 - 5' Turma Especializada - AC 0043534-05.2012.4.02.5101 - publicada em 22.11.2016 - Juiz Federal Convocado Julio Emilio Abranches Mansur). 
    A ANS esclarece, em suas contrarrazões, que os atendimentos alegados pelo recorrente como fora de cobertura contratual referem-se a tratamentos psiquiátricos que devem ser ressarcidos, por dois motivos: além destes tratamentos não estarem excluídos do atendimento obrigatório, contido no rol do artigo 10, da Lei n° 9.656/98, deram-se em regime de urgência. 
    A ANS também assevera que os beneficiários em período de carência contratual foram atendidos pela rede pública de saúde em situação de urgência/emergência, os quais o artigo 12, V, "c", da Lei n° 9.656/98, fixa o prazo de vinte e quatro (24) horas para a cobertura (f. 1579). Para tanto, a Agência Reguladora explicita os procedimentos ofertados de colescistite aguda, cólica nefrética, tratamento cirúrgico de fratura da diáfise da tíbia e desidratação aguda, que configuram situações de urgência e de emergência. 
    Quanto à alegação de atendimento prestado a ex-usuário de plano de saúde, o recorrente não comprova a efetiva exclusão do beneficiário, como apontou a ANS, em sua manifestação”. (eDOC 37, p. 4)
    De igual forma, o juízo a quo reputou correta a utilização da tabela Tunep por haver sido produzida de forma a refletir o real custo dos procedimentos realizados:
    “Reputam-se, pois, legais os valores cobrados pela ANS, com base em Resolução da Tunep, porquanto estes foram estabelecidos com a participação de representantes das operadoras de planos de saúde, tomando por base a média nacional, e incluídas todas as ações necessárias ao atendimento e à recuperação do paciente”. (eDOC 37, p. 4)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, a propósito, a decisão nos embargos de declaração do paradigma do tema 345 da repercussão geral:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Sujeito passivo do ressarcimento ao SUS. Ressarcimento previsto em lei ordinária. Validade. 3. Violação à irretroatividade das normas jurídicas, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência. 4. Fixação de tabela de ressarcimento. Matéria infraconstitucional. 5. Estabelecimento de procedimentos de cobrança. Vedado ao Poder Judiciário. 6. Erro material no termo inicial para aplicação do ressarcimento nos termos do art. 32 da lei nº 9.656/98. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”. (RE 597.064 ED-terceiros, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 37, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente